Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713194-22.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no recurso especial. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, na peça de interposição, além da ausência de qualquer fundamento legal que identifique o apelo, o agravante requer o regular processamento e remessa dos autos a esta Corte de Justiça (págs. 1-12). Portanto, outra conclusão não é possivel, a de que a insurgência se trata de agravo interno. Com efeito, o único instrumento possível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Assim, com apoio na jurisprudência prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a inexistência de dúvida objetiva, concernente ao recurso adequado, impede a aplicação do princípio da fungibilidade, o apelo não pode prosseguir. A propósito, reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROTOCOLO EM INSTÂNCIA DIVERSA. CONTRARIEDADE AO ART. 1.010 DO CPC/15. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES SIMILARES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Embargos à execução, opostos em 22/3/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/3/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, uma vez que o art. 1.010 do CPC/15 estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. 3. O respeito às formalidades essenciais com que o processo e o procedimento devem ser conduzidos proporciona segurança jurídica às partes e eficiência ao Poder Judiciário (arts. 8o do CPC/15 e 37 da CF/88). 4. Precedentes desta Corte no sentido de que ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão (REsp 1.133.447/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2012). 5. Extrai-se, pois, que o fato de existir disposição expressa no Código de Processo Civil, em relação à norma a ser seguida pelos operadores do Direito, deve ser fator de consideração na análise da configuração ou não de erro grosseiro. 6. Da leitura atenta ao caput do art. 1.010 do CPC/15, percebe-se que a apelação deverá ser interposta perante o Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a interposição de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição acarreta erro grosseiro, que não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto. 7. Hipótese em que, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, o recorrido interpôs recurso de apelação na segunda instância. Necessidade de reforma do decisum que superou a admissibilidade recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual a fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrido. (REsp n. 2.009.011/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 2/3/2023.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 55246337. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018